Tribunal: STF
Processo: RE 1519270
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI ESTADUAL. DISCUSSÃO SOBRE EXISTÊNCIA DE DANO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. CARÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Turma Recursal do Conselho Recursal dos Juizados Cíveis e Criminais do Rio de Janeiro, que manteve sentença proferida nos seguintes termos:



    “Recentemente tomei conhecimento que a Turma Recursal acolheu meu entendimento esposado desde as primeiras sentenças, em julgamento de um recurso, qual seja, da rejeição das indenizações sem dano, o que encampo, definitivamente e não revela mudança alguma de meu posicionamento, mas apenas a prevalência daquele desde o início manifestado.



    Convém trazer a baila o texto normativo da Lei Estadual 5190/08, verbis:



    Art. 1° As empresas públicas e privadas que prestem seus serviços no Estado do Rio de Janeiro ficam obrigadas a efetuar a postagem de suas cobranças no prazo mínimo de 10 dias antecedentes à data de seu vencimento.



    §1°. A fim de que se cumpra o que prevê a presente Lei, as datas de vencimento e de postagem deverão ser impressas na parte externa da correspondência de cobrança.



    Art. 2º. Em caso de descumprimento desta Lei, aplicar-se-á ao infrator multa no valor de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado do Rio de Janeiro em favor do consumidor, ou devedor, a título indenizatório”.



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter a Turma Recursal contrariado o inc. V do art. 22 e o inc. VIII do art. 24 Constituição da República.



    Sustenta que “a Lei 5.190/08 foi editada segundo a competência concorrente do Estado em matéria afeita a consumo, podendo o Estado do Rio de Janeiro legislar sobre matéria de direito consumerista estabelecendo regras e sansões quando estas forem descumpridas” (fl. 4, e-doc. 14).



    Argumenta que, “ao privar o consumidor de ter um tempo hábil para o pagamento de sua fatura, se está ferindo a intenção embrionária da norma protecionista do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o consumidor fica a mercê dos interesses das grandes empresas, que já estão acostumadas a desrespeitar aquele que integra o lado mais fraco da relação, e ao que parece não têm qualquer receio da aplicação das leis, bastando ver o número de ações versando sobre o desrespeito das empresas em relação aos consumidores, pois confiante na impunidade, prosseguem em descumprir a Lei” (fl. 5, e-doc. 14).



    Pede seja o recurso “provido, para anular in totum o v. acórdão recorrido” (fl. 13, e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante ressalta que “no recurso extraordinário em questão foi devidamente delineado a afronta ao texto constitucional, em seu art. 102, inciso II, alínea a, quando se trata do rol de competências, arts. 22 e 24 da Carta Magna, conforme já explanado no recurso extraordinário” (fl. 3, e-doc. 17).



    5. Este Supremo Tribunal Federal deu provimento ao agravo, para admitir o recurso extraordinário e determinar o retorno do processo ao Tribunal de origem, para aguardar-se o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 649.379, paradigma do Tema 491 da repercussão geral.



    6. A Turma Recursal, procedendo ao juízo de conformidade da decisão recorrida com o Tema 491 da repercussão geral, manteve o acórdão pelo qual negado provimento ao recurso da recorrente.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    8. Na espécie vertente, a Turma Recursal manteve sentença pela qual negado provimento à petição inicial ajuizada pela recorrente. Estes os fundamentos da sentença:



    “Os fundamentos que afastam a aplicação da indenização prevista, basicamente são:



    1 - a indenização sem dano fere as normas do código civil, em especial dos arts. 186 c/c 927 caput, que revelam que as indenizações são institutos umbilicalmente ligados a existência de dano em qualquer hipótese.



    Não há na hipótese qualquer dano previsto ou previsível, nenhum abalo psíquico ou a direito da personalidade, seja material ou moral.



    Não há como justificar ser uma hipótese de multa, pois a lei textualmente impõe a natureza de indenização ao consumidor na parte final do art. 2º.



    2 - Também vejo ofensa ao art. 884 do codigo civil que veda o enriquecimento sem causa. Tal norma revela não simplesmente um tipo civil, mas um princípio que rege este diploma e irradia efeitos em todo o direito civil.



    3 - A Lei estadual 5190/2008 em que pese seu intuito de proteção aos direitos do consumidor, cuja competência é concorrente entre lei Federal, Estadual e Municipal, art. 24 VIII da CF, extrapola o permissivo Constitucional ao prever a hipotese indenizatória desvinculada a um dano, pois o instituto da indenização é matéria privativa da lei civil, instituto criado pela lei civil cuja competência é privativa da União para legislar, logo, é inconstitucional o dispositivo que confere tal indenização, pois subverte todo o instituto.



    Basta imaginar a confusão que seria admitir lei municipal criando hipoteses de indenizações sem dano!!!



    4 - Também fere o princípio Constitucional da razoabilidade e proporcionalidade a fixação de uma multa de 100 Ufir's incidente objetivamente muitas vezes sobre o não cumprimento daquele prazo de envio de uma fatura de cerca de R$ 20,00.



    Por todos os ângulos, e com base na fundamentação supra, a demanda não merece prosperar, motivo pelo qual declaro a inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 2º da lei Estadual 5.190/08 e NA FORMA DO ART. 269, I C/C ART. 285-A, DO CPC JULGO IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS” (fls. 1-2, e-doc. 12).



    Em juízo de conformidade do acórdão com o Tema 491 da repercussão geral, a Turma Recursal assentou:



    “Concordam os Juízes que integram a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, por unanimidade, em manter o acórdão que negou provimento ao recurso da parte autora, o que se faz na forma da ementa a seguir em sede do reexame de que dispõe o artigo 1.030, inciso II, do CPC/2015. Todas as questões foram apreciadas. tendo sido dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9.099/95, frisando-se, outrossim. que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal e está em conformidade com o disposto no artigo 25 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Conselho da Magistratura no 4/2022). Sem custas nesta oportunidade. dada a condenação contida no acórdão de fls. 141, que ora se confirma. Ementa: Compulsando o acordão recorrido com o Tema 491 do Supremo Tribunal Federal, percebe-se não ser pertinente a reforma do julgado. Veja-se que o acórdão recorrido afastou o pedido indenizatório com base em dois fumarentos, quais sejam: a incompetência legislativa do Estado-membro para instituir multa atrelada ao prazo de postagem de cobrança oriunda de serviço público e a inexistência, no caso concreto, de dano ensejador do pagamento de indenização. Com efeito, do exame das razões de decidir resulta evidente que a negativa da pretensão decorre, também, da análise da natureza da verba cujo pagamento é determinado pelo artigo 2º da Lei Estadual nº 5.190/2008: sendo bastante claro o enunciado normativo quanto a se tratar de indenização paga ao consumidor lesado pelo envio tardio da cobrança, a efetiva ocorrência de lesão, no caso concreto, é pressuposto inarredável do pagamento da verba. Ao estabelecer que o pagamento se dará a título indenizatório – e sabendo-se que enunciados normativos não contêm palavras inúteis – o Legislador estadual dispôs ao Julgador o dever de buscar e apontar, nas razões de julgamento, o dano justificador da condenação. Daí resulta evidente que, no caso em julgamento, o Julgador empregou a arguição alternativa como modelo de pensamento lógico na elaboração da decisão, considerando diferentes premissas ou cenários e chegando, ainda assim, à mesma conclusão. Ocorre que, no julgamento do ARE nº 649.379, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em tema de Repercussão Geral (Tema 491). que ‘Os Estados-Membros e o Distrito Federal têm competência legislativa para estabelecer regras de postagem de boletos referentes a pagamento de serviços prestados por empresas públicas e privadas’. É essa ementa do julgado: ‘EMENTA: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO AS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. NORMAS RELATIVAS A POSTAGEM DE BOLETOS DE COBRANÇA, REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESAS PUBLICAS E PRIVADAS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. l. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A análise das competências concorrentes (CF, art. 24) deverá priorizar o fortalecimento das autonomias locais e o respeito às suas diversidades, de modo a assegurar o imprescindível equilíbrio federativo, em consonância com a competência legislativa remanescente prevista no § lº do artigo 25 da Constituição Federal. Princípio da predominância do interesse. 2. O art. lº, § lº, da Lei Estadual 5.190/2008, do Rio de Janeiro. determina que as datas de vencimento e de postagem de boletos, referentes a pagamento de serviços prestados por empresas públicas e privadas, deverão ser impressas na parte externa da correspondência de cobrança. 3. Discute-se. neste recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, se a referida lei e inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre serviços postais (Constituição, art. 22, V). 4. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 46 (Plenário. Min. EROS GRAU, DJ de 26/2/2010). estabeleceu-se que a prestação exclusiva de serviço postal pela União, nos termos do art. 9º da Lei 6.538/1978, não engloba a distribuição de boletos bancários, de contas telefônicas, de luz e água, de encomendas. v.g., livros e jornais, pois a atividade desenvolvida pelo ente central restringe-se ao conceito de carta, cartão-postal e correspondência agrupada. 5. Assim, o âmbito da competência legislativa privativa da União, estipulada no art. 22, V, da CARTA MAGNA, circunscreve-se à regulação do serviço postal prestado pela União. de modo exclusivo (art. 21, X, da CF/1988). 6. A Constituição brasileira adotou a competência concorrente não cumulativa ou vertical, de forma que a competência da União está adstrita ao estabelecimento de normas gerais, devendo os Estados e o Distrito Federal especificá-las, por meio de suas respectivas leis. É a chamada competência suplementar dos Estados-Membros e do Distrito Federal (CF, art. 24, § 2º). 7. Nessa perspectiva, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL vem atribuindo maior ênfase na competência legislativa concorrente dos Estados, quando o assunto girar em tomo das relações de consumo. Igualmente, esta SUPREMA CORTE já declarou a constitucionalidade de diversas nornas estaduais em hipóteses análogas, reconhecendo a competência dos Estados-membros para dispor sobre o direito de informação dos consumidores, no exercício de sua competência concorrente. 8. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 491, fixada a seguinte tese de repercussão geral: 6 Os Estados-Membros e o Distrito Federal têm competência legislativa para estabelecer regras de postagem de boletos referentes a pagamento de serviços prestados por empresas públicas e privadas’. (ARE 649379, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em l6-l t-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-007 DIVULG l5-01-2021 PUBLICADO 18-01-2021) vê-se, claramente, que a Corte se debruçou sobre a questão da competência legislativa concorrente dos entes federativos para dispor de matéria afeta à proteção do consumidor, tema que sequer foi abordado na sentença. Na verdade, no caso vertente a sentença e o acórdão que a confirmou analisaram a lide da perspectiva da estipulação legal de verba indenizatória desvinculada de dano. Mas, ainda que se considere o precedente qualificado como uma pá de cal atirada sobre a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual nº 5.190/2008, remanesce íntegra a segunda razão de decidir adotada pela Turma, qual seja a inexistência, no caso concreto, de dano justificador de condenação. Pois, como foi anteriormente frisado, o artigo 2º da Lei Estadual nº 5.190/2008 atribui à verba que menciona anatureza de indenização a ser paga ao consumidor, o que não pode prescindir da prova suficiente do dano correspondente. O dano é pressuposto indispensável da indenização e, ao se esmiuçar circunstâncias concretas do caso em julgamento, não foram encontrados indícios de dano suportado pelo consumidor. Essa a razão por que, à luz do artigo 2º da Lei Estadual nº 5.190/2008, o pedido inicial deve ser rejeitado. O juízo de retratação possibilitado pelo artigo 1.030, inciso II do CPC/2015 não devolve ao órgão julgador toda a matéria disposta no recurso, mas apenas aquela sobre que se pronunciou o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, respectivamente. Conforme acima demonstrado, o julgamento do Tema 491 não esgotou as razões de decidir esposadas pela Turma, impondo-se a manutenção do acórdão. Pelo exposto, VOTO no sentido de manter acórdão. que negou provimento ao recurso da parte autora, na forma das razões anteriormente alinhadas” (fls. 1-2, e-doc. 7).



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 649.379, paradigma do Tema 491 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal definiu a tese de que “os Estados-Membros e o Distrito Federal têm competência legislativa para estabelecer regras de postagem de boletos referentes a pagamento de serviços prestados por empresas públicas e privadas”. Esta a ementa do precedente:



    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. NORMAS RELATIVAS À POSTAGEM DE BOLETOS DE COBRANÇA, REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A análise das competências concorrentes (CF, art. 24) deverá priorizar o fortalecimento das autonomias locais e o respeito às suas diversidades, de modo a assegurar o imprescindível equilíbrio federativo, em consonância com a competência legislativa remanescente prevista no § 1º do artigo 25 da Constituição Federal. Princípio da predominância do interesse. 2. O art. 1º, § 1º, da Lei Estadual 5.190/2008, do Rio de Janeiro, determina que as datas de vencimento e de postagem de boletos, referentes a pagamento de serviços prestados por empresas públicas e privadas, deverão ser impressas na parte externa da correspondência de cobrança. 3. Discute-se, neste recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, se a referida lei é inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre serviços postais (Constituição, art. 22, V). 4. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 46 (Plenário, Min. EROS GRAU, DJ de 26/2/2010), estabeleceu-se que a prestação exclusiva de serviço postal pela União, nos termos do art. 9º da Lei 6538/1978, não engloba a distribuição de boletos bancários, de contas telefônicas, de luz e água, de encomendas, v.g ., livros e jornais, pois a atividade desenvolvida pelo ente central restringe-se ao conceito de carta, cartão-postal e correspondência agrupada. 5. Assim, o âmbito da competência legislativa privativa da União, estipulada no art. 22, V, da CARTA MAGNA, circunscreve-se à regulação do serviço postal prestado pela União, de modo exclusivo (art. 21, X, da CF/1988). 6. A CONSTITUIÇÃO brasileira adotou a competência concorrente não cumulativa ou vertical, de forma que a competência da União está adstrita ao estabelecimento de normas gerais, devendo os Estados e o Distrito Federal especificá-las, por meio de suas respectivas leis. É a chamada competência suplementar dos Estados-Membros e do Distrito Federal (CF, art. 24, § 2º). 7. Nessa perspectiva, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL vem atribuindo maior ênfase na competência legislativa concorrente dos Estados, quando o assunto girar em torno das relações de consumo. Igualmente, esta SUPREMA CORTE já declarou a constitucionalidade de diversas normas estaduais em hipóteses análogas, reconhecendo a competência dos Estados-membros para dispor sobre o direito de informação dos consumidores, no exercício de sua competência concorrente. 8. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 491, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘Os Estados-Membros e o Distrito Federal têm competência legislativa para estabelecer regras de postagem de boletos referentes a pagamento de serviços prestados por empresas públicas e privadas’” (Plenário, DJe 18.1.2021).



    Neste recurso, tem-se pedido de aplicação de multa pelo descumprimento do prazo mínimo entre a postagem e o vencimento da fatura de energia elétrica, estabelecida na Lei estadual n. 5.190/2008. Essa lei foi analisada a partir da responsabilidade civil, do enriquecimento sem causa e do princípio da proporcionalidade, o que distancia a espécie vertente do que estabelecido no Tema 491 da repercussão geral.



    Em juízo de conformação, a Turma Recursal analisou o acervo fático-probatório do processo, para declarar a inexistência de dano justificador da condenação imposta pela lei.



    10. Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem sobre a inexistência de dano justificador da condenação, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Danos Materiais. Fatos e provas. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.488.031-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210, DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A discussão em torno de eventual direito de regresso para reparação de danos decorrentes de extravio de mercadoria em transporte aéreo internacional pago pela seguradora, não se submete ao Tema 210 da Repercussão Geral III - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. IV - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil” (RE n. 1.497.460-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.8.2024).



    11. No recurso extraordinário interposto, a recorrente não impugnou os fundamentos de que “a indenização sem dano fere as normas do código civil, em especial dos arts. 186 c/c 927 caput”, de “ofensa ao art. 884 do código civil que veda o enriquecimento sem causa” e de que “fere o princípio constitucional da razoabilidade e proporcionalidade a fixação de uma multa de 100 Ufir’s incidente objetivamente muitas vezes sobre o não cumprimento daquele prazo de envio de uma fatura de cerca de R$ 20,00”.



    Na espécie, a Turma Recursal apresentou fundamentos suficientes para manutenção do acórdão recorrido, a atrair a incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. acórdão do tribunal de contas local. anulação. prescrição da pretensão. fundamento não atacado. Súmula nº 283/STF. necessidade de reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. A existência de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado não atacado no recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula nº 283/STF. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.441.789-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.12.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Transporte público municipal. Inexigibilidade de título executivo. Preclusão consumativa. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Existência de fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pela recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.460.447-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Consoante o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. III – Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.456.309-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.11.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    12. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora